Tribunal: STF
Processo: ARE 1349025
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 291, p. 5-6):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMSA). CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO. OFENSA AOS ARTS. 10 E 11, DA LEI N°. 8.429/92 E DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE DOLO OU CULPA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA. 



    - Hipótese em que a prova dos autos não é conclusiva no sentido da prática dos atos de improbidade administrativa, nos termos da Lei n°. 8.429/92, bem como do dano ao erário, eis que resta ausente a comprovação da culpa ou do dolo, donde não se extrai a alegada desonestidade dos ora recorridos.



    - O conceito de ilegalidade não se confunde com o de improbidade, haja vista que nem todo ato ilegal (ato que atente contra os princípios norteadores da Administração Pública dispostos no art. 37, da CF/88), necessariamente é ímprobo. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, caput, I, II e § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 292, p. 8):



    “É necessária a prova do elemento volitivo, ou seja, o elemento subjetivo, a fim de se verificar a existência de improbidade. No entanto, este elemento volitivo não deve ser confundido com o desejo ou o dolo de prejudicar abstratamente, ou o desejo deliberado de ser desonesto pura e o simplesmente, mas sim o desejo deliberado de praticar as condutas descritas como de improbidade. 



    E isto se dá porque as condutas descritas já importam atos de improbidade, ou seja, importam ações já dirigidas ao bem público, ao patrimônio público, e por conseguinte, contra a sociedade.



    Desta forma, é suficiente o dolo de praticar tais condutas ditas ímprobas, e não o dolo de praticar tais condutas com desonestidade ou desejo deliberado de prejudicar o erário e ofender princípios da administração pública, pois o desejo de cometer tais condutas já tem o condão de prejudicar.”



    A Presidência do TJ/AM inadmitiu o recurso por entender que não houve ofensa direta à Constituição Federal (eDOC 298, p. 16-19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme depreende-se da leitura da ementa do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou que não restou caracterizada a improbidade administrativa, uma vez que não demostrada culpa e o elemento subjetivo do dolo, além de que as irregularidades não condizem com a conduta configuradora de ato de improbidade administrativa.



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ademais, a discussão referente ao correto enquadramento das irregularidades na conduta configuradora de ato de improbidade administrativa revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, a exigir juízo prévio de legalidade (Lei 8.429/1992), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que obstaculiza o acesso à via do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.196.155-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10.6.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.161.784-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente